Tribunal: STF
Processo: RMS 31976
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Competência originária do Superior Tribunal de Justiça. Artigo 105, I, b, da Constituição Federal. Ato coator praticado pelo Comandante da 5ª Região Militar, e não pelo titular da respectiva arma. Agravo regimental a que se nega provimento.



    1. A competência originária do Superior Tribunal de Justiça para julgar mandado de segurança submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no art. 105, inciso I, alínea b, da Constituição Federal, no qual estão incluídos apenas os comandantes titulares das respectivas armas.



    2. Agravo regimental não provido.